Tribunal: TJSP
Processo: 1101296-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Transporte aéreo internacional - Cancelamento de voo de conexão e prestação de assistência material ao autor depois de nove horas de espera nas dependências do aeroporto – Autor, ademais, que somente conseguiu chegar ao seu destino final vinte e quatro horas depois do horário incialmente previsto – Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Transporte aéreo internacional - Cancelamento de voo de conexão e prestação de assistência material ao autor depois de nove horas de espera nas dependências do aeroporto – Autor, ademais, que somente conseguiu chegar ao seu destino final vinte e quatro horas depois do horário incialmente previsto – Prestação de serviço defeituoso – Dever da companhia aérea de ressarcir os danos experimentados pelo passageiro – Dano moral caracterizado in re ipsa – Indenização arbitrada em R$ 12.000,00 - Redução para R$ 8.000,00, valor proporcional ao fato e suas consequências, que melhor atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima - Sentença reformada – Recurso provido em parte.